Tribunal: TJMT
Processo: 0016891-85.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016891-85.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA - CPF: 194.053.240-04 (APELANTE), FLAVIO MARTINEZ FRANCA - CPF: 165.347.780-68 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - CPF: 998.889.121-00 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VOTO ÚNICO PREFERIDO PARA AS DUAS AÇÕES EM QUE LITIGAM AS PARTES: AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – PRETENDIDA REVISÃO DO CONTRATO PELA SEGUNDA VEZ – MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA MORATÓRIA PREVISTA EM CONTRATO - POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL - PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE ATENDEU AOS REQUISITOS DA LEI 9.514/97 – NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE – FALTA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL -
RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO REVISIONAL - DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESPROVIDO.

Se da sentença é possível extrair que todos os argumentos e pedidos formulados pelas partes foram devidamente analisados, não há falar em nulidade de julgamento por sentença
citra petita.
Na hipótese, o pedido de revisão dos encargos incidentes sobre o Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária não foi julgado porque já foram objetos de Ação Revisional pretérita ajuizada pela Apelante, cuja sentença já transitou em julgado.

Se há provas de que a Apelante não adimplia as parcelas no prazo e há previsão contratual para a cobrança dos encargos de mora (juros e multa moratória), mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão desses consectários.

Não há falar em nulidade nos atos expropriatórios se observado os ditames da Lei 9.514/97. Na hipótese, há provas de que a Recorrente foi pessoalmente notificada por ato praticado por Oficial de Registro de Imóveis.

A inadimplência do Contrato com Alienação Fiduciária em Garantia autoriza a consolidação da propriedade sobre o bem em nome do credor fiduciário e lhe assegura o direito de ser reintegrado na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Agnes Elisabeth Christmann França
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da
Ação Declaratória de Revisão e Nulidade de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor da empresa
Rodobens Administração e Promoções Ltda
.

O Juiz sentenciante concluiu pela improcedência dos pedidos e compeliu a Apelante a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Apelante afirma que, mesmo após diversos pedidos para que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, o Juiz da causa deixou de analisá-los. Justifica a falta de recolhimento de preparo recursal, sob o argumento de que a benesse lhe foi deferida implicitamente pelo Julgador
a quo
; Ainda assim, por cautela, reitera a concessão da gratuidade de justiça para o processamento deste Recurso.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
porque, segundo a Apelante, a prestação jurisdicional não foi esgotada e
o Julgador singular não analisou de forma adequada os seus pedidos. Diante disso, pugna pelo retorno dos autos à origem para apreciação do pedido.

Subsidiariamente, almeja a reforma da sentença e, de conseguinte, a procedência dos pedidos iniciais, com o recálculo da dívida e a repetição do indébito.

Contrarrazões apresentados no ID. 132035215.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA)

A Apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduz que não tem condições de arcar com o preparo recursal e assevera que, mesmo após reiterados pedidos, seu pleito não foi apreciado.

Da análise dos autos, observa-se que durante todo o trâmite processual a Apelante formulou, em diversos momentos, o pedido de justiça gratuita; contudo, o Juiz
a quo
não analisou o pleito e o processo seguiu regularmente.

Desse modo, presume-se o deferimento da gratuidade de justiça não expressamente indeferido por decisão fundamentada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que se presume
"o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...]
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). (sem grifos no original)

Se isso não bastasse, denota-se da capa do processo físico que consta a informação de que o processo tramita sob o pálio da justiça gratuita (ID. 132035217).

De mais a mais, o Recurso foi interposto em face de sentença una que julgou três Ações que tramitaram em apenso no Juízo de origem e, em uma delas (Ação Anulatória de Ato Jurídico n.o 0005747-46.2017.811.0003), foi deferido o benefício à Recorrente.

Logo, não há falar em recolhimento do preparo para análise e julgamento destes Recursos, pois deve ser reconhecido que a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária.

VOTO (MÉRITO)

Ao que se extrai do caderno processual, em junho de 2003, a Apelante
Agnes Elisabeth Christmann França
celebrou com a empresa
Rodobens Administração e Promoções Ltda.
Contrato de Consórcio para aquisição de imóvel urbano.

Após ser contemplada, a Apelante, em 04/02/2004, firmou com a empresa Apelada Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Caráter de Escritura Pública, com Recursos Advindos de Fundo Comum de Grupo de Consórcio e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia (ID. 132035217 – pág. 28).

Inconformada com os valores dos encargos, em 2009 a Apelante ajuizou a Ação de Revisão Contratual e Nulidade de Cláusulas Contratuais com Pedido de Repetição de Indébito n.o 31/2009, com o objetivo de discutir o percentual da taxa de administração e índice de correção monetária. Os pedidos foram julgados improcedentes; contudo, em 08/08/2012, a Segunda Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n.° 86369/2011, afastou o INCC como índice de correção monetária, substituindo-o pelo INPC, bem como condenou a empresa Apelada à repetição de indébito simples, em caso de pagamento a maior (Aquele
decisum
transitou em julgado em 20/05/2014).

Em 16/11/2015, a Recorrente propôs a
Ação Declaratória de Revisão e Nulidade de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito
n.° 0016891-85.2015.8.11.0003 em desfavor da empresa Apelada com a pretensão de submeter o mesmo Contrato ao crivo do Poder Judiciário.

Sustentou a cobrança de encargos abusivos, tal qual a taxa de administração incidente sobre cada parcela; exigência a título de “complemento” a partir da 13.a parcela; e utilização indevida do INCC como índice de correção monetária.

O Juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que houve ofensa à coisa julgada; porém, em 30/11/2016, no julgamento do Recurso de Apelação n.° 146439/2016, a Segunda Câmara cassou a sentença por não constatar identidade de causa de pedir, pedido e partes, uma vez que o pedido de revisão do item “complemento” de cada parcela não foi objeto de discussão na primeira Ação Revisional.

Os autos retornaram ao Juiz singular e, em 2019 foi novamente sentenciada, dando azo à interposição do Recurso de Apelação n.o 0016891-85.2015.8.11.0003.

Concomitante àquele processo, em 26/06/2017, a Apelante ajuizou a
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Antecipação de Tutela
n.o 0005747-46.2017.8.11.0003 em desfavor da empresa Apelada objetivando a anulação dos atos de consolidação sobre o imóvel dado em garantia fiduciária.

Um dia depois, isso é, em 27/06/2017, a empresa Rodobens propôs a
Ação de Reintegração de Posse
n.° 0005776-96.2017.8.11.0003 em desfavor da Apelante, a fim de retomar a posse do imóvel objeto do Contrato, tendo em vista o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do bem, nos termos da Lei 9.514/97.

Em virtude da conexão existente entre as demandas, as quais tinham por objeto o mesmo Contrato, o Juiz
a quo
determinou o apensamento dos autos da Ação Anulatória e Ação de Reintegração de Posse aos autos da Ação Revisional (ID. 132035219 – pág. - 32).

Sobreveio
sentença una.

Na
Ação Revisional (n.o 0016891-85)
, o Julgador
a quo
reconheceu a coisa julgada em relação à taxa de administração e índice de correção monetária, pois foi objeto de discussão na primeira demanda (n.o 31/2009); quanto ao pedido de revisão do item “complemento” incidente em cada parcela, não foi acolhido porque, de acordo com o Juiz sentenciante, ficou provado que essa cobrança se trata de incidência de juros de mora e multa moratória, em virtude do pagamento em atraso das parcelas pela Apelante.

Diante disso,
o pedido revisional foi julgado improcedente
e a Apelante foi compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em relação à
Ação Possessória

(n.o 0005776-96)
,
julgou procedente o pedido e determinou a reintegração da empresa Recorrida no imóvel
objeto da matrícula n.° 25.823, do CRI de Rondonópolis-MT, condenando a Recorrente às verbas de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Por fim, quanto à
Ação Anulatória de Ato Jurídico

(n.o 0005747-46),

os pedidos também foram julgados improcedentes
e,

por corolário, a Apelante foi condenada a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Autora Agnes Elisabeth Christmann França interpôs três Recursos de Apelação.

Esclareço, desde logo, que
o Recurso de Apelação interposto em virtude do trecho da sentença una que trata da
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Antecipação de Tutela
n.o 0005747-46.2017.8.11.0003 foi distribuído à relatoria do Juiz Convocado, Dr. Márcio Aparecido Guedes
.

Na sessão de 06/12/2022,
a Segunda Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação
e manteve hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos atos expropriatórios.
Aquele Acórdão transitou em julgado em 03/02/2023 e os autos retornaram à Instância de origem
.

Ao constatar que aquele Recurso fora julgado sob a relatoria do Juiz convocado, Márcio Aparecido Guedes, determinei que os Recursos n.o 0016891-85.2015.8.11.0003 e n.° 0005776-96.2017.8.11.0003 fossem a ele redistribuídos; contudo, sobreveio Certidão da Segunda Câmara de Direito Privado, sobre a impossibilidade do cumprimento da ordem, pois cessada a convocação do Juiz Márcio Aparecido Guedes.

Assim, os autos retornaram conclusos à minha relatoria.

Feita essa breve contextualização, tratando-se de sentença una, por meio deste voto procedi a análise dos dois Recursos ainda pendentes de julgamento, quais sejam: aqueles tirados em razão da
Ação Declaratória de Revisão e Nulidade de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito
e da
Ação de Reintegração de Posse
.

Do Recurso de Apelação n.° 0016891-85.2015.8.11.0003, interposto na Ação Declaratória de Revisão e Nulidade de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito:

A Recorrente defende que a sentença deve ser anulada, sob o argumento de que, ao analisar as pretensões deduzidas na inicial, o Juiz
a quo
proferiu um julgamento
citra petita
, uma vez que não analisou os pedidos de forma adequada.

Em síntese, afirma que não foi apreciado o pedido de revisão em relação ao item “complemento” em cada parcela, bem como a aplicação do índice de correção monetária.

Razão não lhe assiste. Sabe-se que
citra petita
é a sentença na qual o Julgador não aprecia todos os pedidos formulados pelo Autor na inicial ou na defesa do Réu.

No caso, em que pese ao esforço argumentativo da Apelante, a sentença não possui o vício apontado.

Na Exordial, a Apelante pleiteou o reconhecimento da abusividade em relação à taxa de administração, revisão do item “complemento” e aplicação do índice de correção monetária pelo INPC.

Quanto à taxa de administração e aplicação do índice de correção monetária foi consignado pelo Julgador que se trata de matéria acobertada pela coisa julgada, tendo em vista que foi objeto de análise na primeira Ação Revisional e, de fato, foi.

Conforme se extrai dos autos da Ação de Revisão Contratual e Nulidade de Cláusulas Contratuais com Pedido de Repetição de Indébito n.o 31/2009, cujo
decisum
há muito transitou em julgado, essas matérias foram amplamente analisadas e, inclusive, objeto de discussão no Recurso que Apelante interpôs contra aquela sentença. Logo, neste ponto, não há falar em vício
citra petita
, a qual só configuraria se o Julgador deixasse de analisar os pleitos.

Em relação à irresignação do item cobrado a título de “complemento” sobre cada parcela, do mesmo modo, inexiste falar em julgamento
citra petita
porque foi apreciado pelo Julgador.

Foi explicitado na sentença que o item reclamado se refere à incidência de juros e multa moratória sobre as parcelas quitadas em atraso pela Apelante, que tinha como costume pagá-las após 30 (trinta) dias do prazo.

Assim, inexiste julgamento
citra petita.
A controvérsia foi decidida dentro dos limites delineados na petição inicial.

Aliás, de acordo com o STJ,
"não há que falar em julgamento citra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência"
(AgInt no AREsp 1.538.345/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020).

Subsidiariamente, a Apelante pretende a reforma da sentença e, de conseguinte, o recálculo da dívida com a exclusão do item “complemento” de cada parcela, bem como a substituição do índice de correção monetária para INPC.

Conforme consignado pelo Juiz singular, o índice de correção monetária já foi apreciado na Ação de Revisão Contratual e Nulidade de Cláusulas Contratuais com Pedido de Repetição de Indébito n.o 31/2009 e, conforme já exposto neste voto, inclusive foi objeto de análise por esta Corte no Recurso de Apelação n.o 86369/2011, cujo Acórdão transitou em julgado em 20/05/2014, portanto não pode ser objeto de nova análise, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ademais, a empresa Apelada afirmou que o índice aplicado é o mesmo pretendido pela Apelante, isto é, o INPC, nos termos do que foi determinado no Acórdão proferido no Recurso de Apelação n.° 86369/2011, o qual afastou a aplicação do INCC.

Ou seja, se por ventura a Recorrida ainda continua aplicando o INCC, não há dúvida que a irresignação deve ser objeto de cumprimento de sentença daquela primeira Ação Revisional (31/2009).

Em relação à cobrança a título de “complemento” em cada parcela, também não merece prosperar.

A cobrança deste item refere-se à incidência de juros e multa moratória prevista no Contrato para o caso de pagamento das parcelas em atraso e, conforme já consignado, a Recorrente tinha o costume de adimplir as parcelas com mais de 30 (trinta) dias de atraso; logo, a cobrança não é indevida. Ao contrário, decorre de previsão contratual.

Do Recurso de Apelação n.° 0005776-96.2017.8.11.0003 interposto na Ação de Reintegração de Posse:

Nas razões do Recurso, a Apelante aduz que não foi regularmente intimada/notificada para purgar a mora, e que o procedimento expropriatório não seguiu os ditames da Lei n.° 9.514/97.

Ao contrário do alegado, está claro que foi notificada em 22/01/2016 e, após tomar ciência do seu teor, recusou-se a assinar e receber a cópia, nos termos da Certidão lavrada pelo 3.° Tabelionato de Notas de Rondonópolis-MT (ID. 133114884 – pág. 43).

Desse modo, verifica-se que o procedimento respeitou os requisitos legais, já que foi notificada pessoalmente e o ato foi praticado por Oficial do Registro de Imóveis (art. 26, § 3.o, Lei 9.517/97).

Neste sentido, é o entendimento da Corte Superior de Justiça:
“a intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3o, da Lei 9.514/97.”
(REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021).

Assim, constatada a regular notificação da devedora fiduciante, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel, com fundamento no artigo 30, da Lei 9.514/97.

Com essas considerações:

1)
Nego provimento ao Recurso interposto na
Ação Declaratória de Revisão e Nulidade de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito
n.o 0016891-85.2015.8.11.0003
, de conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC); com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

2)
Nego provimento ao Recurso interposto em virtude da sentença
una
proferida na
Ação de Reintegração de Posse n.o 0005776-96.2017.8.11.0003
e,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa; com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, conforme determina o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023